Tribunal: STF
Processo: ARE 1351090
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 13), interposto por SINVAL VELOSO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Evento n. 11), que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 280 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente alega que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação de dispositivos de lei federal e de direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais e contrariedade à ADI 4420/SP. 



    No recurso extraordinário (Evento n. 09), o autor alega que o acórdão impugnado violara os artigos aos art. 5º, inc. XXXVI e inc. LV, art. 7º, inc. IV, e art. 40, §8º, art. 102, §2º e 201, §4º, todos da Constituição Federal.



    Aduz que, no julgamento da ADI n. 4420, ficou reconhecido o direito adquirido daqueles que obtiveram seus benefícios ou preencheram os requisitos para aposentadoria antes da publicação da Lei 14.016/10, pelo que faria jus ao reajuste de seu benefício com base no salário mínimo regional, nos termos previstos na Lei n. 10.394/70.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido (Evento n. 05) restou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO – Pretensão ao reajuste do benefício previdenciário de acordo com a variação do salário mínimo e manutenção da alíquota de contribuição, conforme redação original da Lei Estadual nº 10.393/70, afastando as alterações promovidas pela Lei Estadual nº 14.016/10. Impossibilidade. O reajuste do benefício previdenciário mediante a vinculação ao salário mínimo não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Inteligência da Súmula vinculante nº 4. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Legalidade da alteração da alíquota. Inaplicabilidade da ADI nº 4.420 ao caso concreto. Exame da jurisprudência. Sentença de Improcedência. Manutenção. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    De início, importante ressaltar que o Plenário, no julgamento da ADI 4.420, assentou que a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, prevista na Lei estadual n. 14.016/2010, deve respeitar o direito adquirido dos participantes em gozo de benefício ou que já tinham cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual n. 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão. Eis a ementa:



    Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Proteção dos direitos adquiridos. Direito à contagem recíproca do tempo de serviço. 1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal. 2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, §9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios. 3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal.



    Como se vê, ao contrário do que afirma o recorrente, o Supremo, na decisão evocada, não apreciou a questão alusiva à atualização do benefício previdenciário tampouco o congelamento das alíquotas de contribuição previdenciária.



    Por outro lado, rever o posicionamento do Colegiado de origem que julgou improcedente o pedido do recorrente (manutenção dos proventos vinculados ao salário mínimo e redução das alíquotas de contribuição previdenciária) demandaria a análise de normas locais (Leis estaduais n. 10.393/1970 e 14.016/2010), o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Incide o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.162.263, Ministro Ricardo Lewadowski; ARE 1.332.956 e ARE 1.283.132 AgR, ambos da relatoria do Ministro Roberto Barroso. A ementa desse último ficou assim redigida:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA APOSENTADO PELA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCUNAL PERTINENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido da inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660).



    (...) 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator